Tribunal: TJBA
Processo: 8026336-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026336-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: VAGNER SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA QUE TEM CONSIDERADO ABUSIVAS TAXAS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS REGULARES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. COBRANÇA DEVIDA. APELO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A
. (
id. 54378304
) em razão de sentença proferida pelo Juízo da 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos autos da ação ordinária nº. 8026336-86.2020.8.05.000120745, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor
Vagner da Silva Santos.
O Magistrado primevo determinou a limitação dos juros à taxa média de mercado da época da contratação e condenou o demandado ao recálculo da dívida desde o início da negociação, além da restituição da quantia paga a maior na forma simples

(
id.54378304).

2. É cediço que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.2626/1933), nos termos da Súmula 596/STF, admitindo-se, apenas excepcionalmente a revisão compulsória das taxas de juros, em situações pontuais, notadamente quando a abusividade exponha o consumidor a desvantagem exagerada numa relação de consumo (art. 51, 1º, CDC).

3. Acerca disso é importante ressaltar o atual posicionamento do Colendo STJ, no sentido de que restará demonstrada a desvantagem exagerada do consumidor quando as taxas de juros suplantarem uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação do negócio subscrito, sendo este o referencial para configurar a abusividade dos encargos cobrados.

4.
In casu
, analisando o contrato em voga, verifico que os juros contratados foram de
35,43% ao ano

(id. 54376035, pág. 3).
Confrontando os dados com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação- 17/11/2014- depreende-se que os juros das operações de crédito com recursos livres - para pessoas físicas - modalidade crédito consignado para trabalhadores do setor público- série 20745-
foram de 23,80%.

5. Com efeito, constata-se que tal percentual, com esteio no sufragado entendimento jurisprudencial supra, não superou o percentual de uma vez e meia a média de mercado, não havendo guarida para a revisão compulsória dos juros convencionados.

6. Acrescento que, por consectário lógico da conclusão fática acima descrita, resta esvaziada a restituição material a que foi condenado o Apelante, já que não houve quantia paga a maior no particular dos autos. Os pagamentos adimplidos pelo Autor estão em conformidade com a obrigação a ser cumprida, não remanescendo quantia indevida a ser devolvida.
Sentença reformada. Apelo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº 8026336-86.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL
e Apelado
VAGNER DA SILVA SANTOS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora,
Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR33/15